Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PANDEMIA DA COVID-19. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a indenizar os requerentes em danos materiais e morais decorrentes de remarcação de passagens aéreas internacionais.
2. Argumentou a recorrente/2a requerida que a alteração da passagem aérea se deu pela companhia aérea, não tendo a recorrente responsabilidade pelo ocorrido. Pugnou pela aplicação das Leis no 14.034/2020 e no 14.046/2020. Afirmou não ser legítima para figurar no polo passivo da demanda em virtude de ter realizado todos os procedimentos de sua responsabilidade: contratação de reservas, emissão dos vouchers, emissão do localizador, cumprindo seu dever de mera intermediação. Aduziu que a remarcação dos voos se deu em razão da pandemia de COVID-19, ocasião em que havia necessidade constante de adequação da malha aérea, não se podendo atribuir culpa exclusiva das requeridas pela indisponibilidade de voos. Afirmou que o não cumprimento do contrato se deu por motivo de força maior, o que afasta o dever de indenização por danos morais. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se extinto o processo em razão da ilegitimidade passiva da recorrente ou, alternativamente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
3. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 38187665.
4. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia econômica respondem pelos vícios do produto ou do serviço, de forma solidária. Assim, patente a solidariedade entre agência de turismo e companhia aérea pelos serviços contratados. Nesse sentido, entendimento desta 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL. ATRASO CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 3. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). 4. A responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. 5. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, diante da evidente relação de causalidade, deve os réus recorrentes ressarcir o autor os respectivos valores. 6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. 8. O valor total de R$ 1.500,00 para o autor, a ser paga em solidariedade pelos réus, é proporcional e razoável. Além disso, sopesado o poder econômico das partes lesantes e atento ao não enriquecimento sem causa por parte do autor lesado, correto o valor estabelecido, devendo a sentença se manter intacta. 9. Por fim, assim querendo, pode a segunda parte ré, responsável solidária do caso em análise, ajuizar ação regressiva em face da primeira parte ré para reaver os direitos que pleiteia. 10. Recurso da parte segunda parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1440664, 07004084920228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) PRELIMINAR REJEITADA.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Nos presentes autos, a alteração do voo contratado pelos requerentes é fato incontroverso, justificando a recorrida que tal alteração ocorreu em razão de alteração da malha aérea em decorrência dos desdobramentos da pandemia de COVID-19. Contudo, não logrou a recorrida comprovar nos autos que a alteração do voo se deu, efetivamente, em razão da Pandemia ou de readequação da malha aérea, conforme alegado, observando-se que a viagem foi contratada para o mês de outubro de 2021, ocasião em que as restrições decorrentes da pandemia já estavam mais brandas.
8. A Lei no 14.046/20 prevê que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades, salvo nos casos expressamente previstos. No entanto a Lei não afasta o dever da prestadora de serviços de avisar o cancelamento do voo com antecedência mínima, bem como o dever de arcar com as despesas decorrentes da remarcação, oferecer assistência material ao passageiro, inclusive por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, também nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas (art. 256, § 4o, da Lei no 14.034/20).
9. Assim, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, devidamente comprovados nos autos.
10. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento, posto não ter a parte requerente sido avisada com antecedência acerca do cancelamento do voo adquirido, tendo sido informada tão somente por ocasião da realização do check in, bem como em razão de não lhe ter sido prestada a devida assistência, mormente observando-se que os voos inicialmente contratados, sem escalas, teriam a duração de cerca de 8h e, com a alteração oferecida, acrescida de escalas, passaram a ter a duração de cerca de 18h (ida) e 43h (volta), restando caracterizado o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
11. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
13. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.